Tribunal: TJMT
Processo: 1025556-33.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Josiel dos Santos Rodrigues, preso desde 18/10/2024 em razão de conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado de tentativa de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da L. 12.850/2013), supostamente vinculada ao Comando Vermelho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada se encontra devidamente fundamentada e se subsiste o periculum libertatis, à luz da alegada ausência de motivação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.
III. Razões de decidir
3. A custódia cautelar está lastreada em elementos concretos: gravidade efetiva da conduta, envolvimento com organização criminosa e apreensão de drogas na residência do paciente.
4. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025556-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), JOSIEL DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 608.442.083-45 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 113.127.821-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Josiel dos Santos Rodrigues, preso desde 18/10/2024 em razão de conversão de flagrante em prisão preventiva, acusado de tentativa de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa [art. 2º, § 2º, da L. 12.850/2013], supostamente vinculada ao Comando Vermelho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada se encontra devidamente fundamentada e se subsiste o
periculum
libertatis
, à luz da alegada ausência de motivação concreta e da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar está lastreada em elementos concretos: gravidade efetiva da conduta, envolvimento com organização criminosa e apreensão de drogas na residência do paciente.

4. A decisão de decretação e posterior reavaliação da prisão preventiva evidenciou risco real à ordem pública, destacando-se resguardo à vítima e contexto de criminalidade organizada.

5. A alegação de primariedade, residência fixa e vínculo familiar não afasta os fundamentos da prisão, conforme jurisprudência consolidada.

6. A instrução criminal encontra-se encerrada, conforme Súmula 52 do STJ, afastando o alegado constrangimento por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada por elementos objetivos, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A reavaliação judicial da prisão preventiva, sem alteração fática relevante, é compatível com o art. 316,
p.u
., do CPP.

3. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, o periculum
libertatis
quando presentes os requisitos legais.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 316,
p.u
.; L. 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STF, HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, j. 10/05/2005; TJMT, N.U 1024315-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 07/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado pela advogada Priscila de Paula Vieira Freitas em favor de
Josiel dos Santos Rodrigues
, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca, no bojo da Ação Penal nº 1014699-36.2024.8.11.0040.

Sustenta a impetrante que o paciente se encontra constrangido ilegalmente em sua liberdade, preso desde 18/10/2024, em virtude da conversão do flagrante em preventiva, sob imputação de haver integrado empreitada criminosa vinculada à facção denominada Comando Vermelho, na qual teria participado de tentativa de homicídio qualificado, acrescida de imputação relativa à prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Aduz, em síntese,
a ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo
, porquanto limitado a invocar genericamente a gravidade do delito, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Alega, ademais, que o paciente seria primário, com residência fixa e vínculos familiares, além de ser o único provedor de sua companheira grávida.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria [id. 303545396].

Prestadas as informações [id. 305798853], a autoridade apontada como coatora afirmou que subsistem, hígidos, os fundamentos que embasaram a segregação, destacando o contexto fático da empreitada criminosa, a apreensão de drogas, as ameaças concretas à vítima e os indícios robustos de autoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sustentando a gravidade das condutas, o envolvimento do paciente com organização criminosa, a necessidade de resguardo da ordem pública e a superação da tese de excesso de prazo, em virtude do encerramento da instrução criminal.
Verbis
:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDO. REAVALIAÇÃO E NOVO INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. RENITÊNCIA DELITIVA E ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. COMPLEXIDADE DO FEITO. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA FORMULADA PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
[id. 306932398]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se o presente
writ
o pleito defensivo que objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Josiel dos Santos Rodrigues
, ao argumento de que a custódia cautelar se revela desprovida de fundamentação concreta, porquanto assentada em meras presunções e na gravidade abstrata do delito, além de se invocar sua primariedade, vínculos familiares e a condição de provedor de sua companheira.

A pretensão mandamental, todavia, não merece acolhimento.

De proêmio, consigno que o
habeas corpus
, notável remédio constitucional de proteção da liberdade individual, não pode converter-se em sucedâneo recursal, tampouco em instrumento destinado a revisar provas ou substituir as instâncias ordinárias na apreciação do mérito da imputação penal. Sua função, eminentemente garantista, consiste em afastar constrangimentos ilegais ou abusivos impostos ao direito de ir e vir.

In
casu
, constato que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, apoiada em elementos concretos que demonstram a gravidade efetiva da conduta, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de preservação da ordem pública.

Ressai dos autos que o paciente teria participado de tentativa de homicídio determinada por facção criminosa, cuja vítima encontrava-se, inclusive, sob ameaça de morte. Soma-se a isso a apreensão de dezenove porções de cocaína em sua residência, elementos que, juntos, reforçam a necessidade da medida extrema. Vejamos das informações prestadas pela unidade apontada como coatora:

[...]

A prisão preventiva fora decretada quando da conversão do flagrante em prisão preventiva em 08/11/2024 - ID n. 175322737 – P. 70 e seguintes.

A denúncia fora oferecida em 11/11/2024, conforme se depreende do ID n. 175255299, sendo recebida em 12/11/2024, oportunidade em que fora determinada a citação do acusado,
ora Paciente
, bem como mantida a prisão do referido (ID n. 175322737).

Citado o acusado em 14/11/2024 e indicando patrono constituído (ID n. 175957545), sendo que em 19/11/2024 certificou-se nos autos a abertura de prazo para apresentação de Resposta à Acusação (ID n. 175988231), e em 25/11/2024 o advogado indicado pelo
ora Paciente
informou não aceitar a nomeação (ID n. 176425163).

Intimado novamente, indicou nova patrona (ID n. 176976566), que intimada apresentou a Resposta à Acusação c/c Revogação da prisão em 13/12/2024 (ID n. 178768382).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID n. 179234387).

Em 08/01/2025, em atenção ao pleito defensivo fora reavaliada e mantida a segregação do Paciente (ID n. 180124104), em que se aduziu:

Vistos. Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOSIEL DOS SANTOS RODRIGUES, preso preventivamente, decorrente de investigações preliminares pelo cometimento em tese dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. Instado a manifestar-se, pugnou o Parquet Estadual pelo indeferimento da medida (ID n. 179234387), nos termos ali alinhavados. É o relato necessário. Passo a decidir.
De largada, tem-se que ao se analisar a segregação imposta ao preso,
esta
se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, nos atos negativos ora processados. Tem-se dos colhidos dos elementos investigativos, que o requerente estaria ligado diretamente à tentativa de homicídio em voga, bem como seria integrante de facção criminosa, sendo que dos elementos coligidos e acostados aos autos, tais como os interrogatórios dos conduzidos, os depoimentos dos policiais nas diligências realizadas, Boletim de Ocorrência, bem como depoimento da própria vítima e testemunha ocular, dão conta de possível participação do requerente nos fatos delitivos ora investigados. Nesse sentido, é de se considerar ainda além da gravidade dos delitos
apurados, o
contexto fático apresentado (crime ocorrido em contexto de conflito de facção), a pretensa motivação, dentre outras peculiaridades, são fatores que requerem a continuidade de tutela da medida cautelar extrema que ora vige, somados ainda
à
informações de que o requerente, em princípio teria envolvimento com organizações criminosas, o que carece de relevo neste momento. Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, o que indica o risco apontado conforme mencionado alhures, não se tratando de qualquer forma a presente medida extrema, como antecipação de pena, mas de prevenção do cenário apresentado, bem como ao cometimento de possíveis novos delitos o que se ressai das múltiplas anotações criminais em desfavor do requerente, que em que pese não ser condão para decisão definitiva, carece de apreço no momento atual da demanda. Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pela defesa técnica do acusado, apontam para insurgência quanto os fundamentos utilizados para o decreto preventivo, em que pese plausíveis, não trouxeram qualquer fato novo que fosse capaz de alterar a medida imposta.
Ainda, os argumentos quanto as condições e predicados favoráveis dos agentes tais como primariedade técnica, residência fixa, trabalho lícito, por si sós, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepuja-os, de forma que no presente momento, restam insuficientes para modificar a necessidade da segregação imposta, conforme inclusive entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC nº 922944 – Relator Ministro
Reynado
Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024. Assim, tem-se que os presentes autos (e reanálise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida. Todos esses fatores, somados ao contexto envolvendo facção criminosa que acomete a demanda, bem como o modus operandi perpetrado, juntamente com as peculiaridades do caso e demais elementos e fundamentos advindos dos autos, incitaram a determinação pela medida extrema, bem como pelos mesmos fundamentos, deve ser mantida. Assim, mantenho a segregação de JOSIEL DOS SANTOS RODRIGUES. Cientifique-se as partes. À Secretaria para providências. Sorriso/MT, 08 de janeiro de 2025. (assinado digitalmente) RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Seguidamente, em 05/02/2025, fora designada a audiência de instrução de julgamento para 11/06/2025, às 13h30min, oportunidade em que também fora reavaliada e mantida a prisão do
ora Paciente
(ID n. 182923781), sendo o acusado intimado (ID n. 192129167).

Na data aprazada para a respectiva instrução, ficou-se consignado (ID n. 197271214):

(...)
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência e apregoadas as partes, constatou-se a presença das pessoas supramencionadas na sala virtual, não sendo apresentada qualquer objeção à realização do ato de forma virtual. Certifico que a equipe deste gabinete entrou em contato com a mãe da vítima, Senhora NAARA RAQUELA DOS SANTOS, sendo informado que não sabe o paradeiro de seu filho Joel Levi dos Santos, bem como, informou que já houve duas outras tentativas de homicídio em desfavor de seu filho, sendo que a família recebeu ameaças. Desta forma ela informou que não quer e nem irá participar da respectiva audiência para passar tais informações pessoalmente, pois possui receio e medo de prestar qualquer depoimento. Na forma do art. 405, §
1.°
do Código de Processo Penal c/c o item correspondente da CNGCGJ/MT, foram os presentes cientificadas a respeito da utilização do registro audiovisual dos atos a serem realizados na solenidade
, advertindo a todos que a gravação se destina única e exclusivamente para a instrução processual, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (artigo 20 da Lei n. 10.406/2002 – Código Civil), punida na forma da lei.
Por quaisquer das partes não foram apresentadas objeções quanto a utilização do registro audiovisual. Em termos apartados foi procedida a coleta da oitiva das
testemunhas comuns à parte,
os srs.
Jonatam
Estevam de Morais,
Weberty
Souza Lima, José Antônio de Oliveira Filho, Felipe de Jesus Damásio, Bruno Diógenes Cáceres de Miranda; como
testemunhas de defesas
os srs.
Adevilton
Rodrigues Dos Santos, Adão Silva Reis , Vitor Manoel Martins Ferreira, Marcelo De Sousa Santos e as sras. Poliana De Melo Garrido e
informantes

Francileide
Alves De Sousa, bem como, o interrogatório do acusado Josiel Dos Santos Rodrigues.
Pelo MP
Desiste das oitivas de Joel Levi dos Santos Oliveira, Francisco Sousa Santos e
Diones
dos Santos Sousa. conforme fundamentado em mídia. Requeiro para que a testemunha Bruno Diógenes forneça as fotos citadas em seu depoimento relacionadas ao dia da abordagem do réu. Pelo indeferimento da liberdade provisória, tudo conforme gravado e mídia.
Pela Defesa do acusado Josiel Dos Santos Rodrigues
requer nova tentativa de intimação do ofendido, tudo conforme fundamentado em mídia. Requer a juntada do vídeo do sistema vigia mais em relação aos dias dos fatos que reconheceram as características dos suspeitos abordados pela polícia. Requer a liberdade provisória do réu, tudo conforme gravado em mídia digital. Requer a extração de dados do telefone apreendido com o réu. No mais, pelas partes foi dito que não havia requerimentos nesta fase processual, pugnando por prazo para alegações finais.
DELIBERAÇÕES
a)

segundo a dicção do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e do item pertinente da CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente solenidade sejam juntadas aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens correspondentes da matéria da CNGCGJ/MT.
De
suma, importância realçar, outrossim, que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o item afeto constante da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações registradas;
b)

Em relação ao pedido do Ministério Público de desistência das oitivas da vítima, e demais informantes, tenho por deferir considerando as informações prestadas pela genitora da vítima, bem como, por restar incerto o paradeiro de tais pessoas. Assim, homologo a desistência das oitivas de Joel Levi dos Santos Oliveira, Francisco Sousa Santos e
Diones
dos Santos Sousa.
c)
Quanto ao pedido de fornecimento de imagens das câmeras do “vigia mais” em relação aos dias do fato, tenho por indeferir considerando que tal diligência será impossível de proceder pois o lapso de gravação e manutenção das imagens das câmeras do “vigia mais” apenas possuem um intervalo de gravação de 10 (dez) dias. Portanto, por se tratar de diligência que já se sabe ser impossível de conseguir, o indeferimento deve ser dado, a fim de se evitar atos desnecessários.
d)
Defiro o pedido feito pela defesa técnica e, para tanto, concedo a quebra de sigilo no telefone apreendido com o réu - 01(um) unidade(s) Um Celular Samsung Aa7 em bom Estado, em Custódia na Delegacia – Termo de Apreensão 2024.16.497380. A respectiva quebra se dará de forma geral, devendo abarcar todo o aparelho indicado, inclusive, com a quebra para fornecimento pelas operadoras de telefonia dos dados da estação rádio base do dia 18 de outubro de 2024.
Expeça-se o necessário.

Intime-se a autoridade policial para que tome ciência e forneça o respectivo relatório no prazo de 20 (vinte) dias. e)
Quanto ao pedido de liberdade entendo que não merece guarida neste momento processual, entendendo que ainda permanecem hígidos os motivos que ensejaram a sua custódia cautelar
.
f)
Após a juntada dos documentos faltantes converto as alegações finais orais, em memoriais escritos. Abra-se vista dos autos às partes, primeiramente ao Ministério Público, após a Defesa, para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, apresentem alegações finais. Após conclusos para sentença. Da presente saem todos intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Rafael
Depra

Panichella
, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.
Rafael
Depra

Panichella
Juiz de Direito (...)
[id. 305798853].

Não se trata, pois, de mera gravidade em abstrato, mas de quadro fático concreto e revelador de periculosidade social, porquanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se apoiou em meras conjecturas, tampouco em considerações genéricas sobre a gravidade abstrata dos delitos. Ao contrário, assentou-se em elementos concretos: a apreensão de entorpecentes, a identificação do paciente como suposto executor da tentativa de homicídio e, sobretudo, sua possível vinculação a facção criminosa responsável por ordenar a morte da vítima, fato este que, por si só, revela
risco real e atual à ordem pública.

É certo que, como ensina a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
,
“a gravidade em abstrato do delito não basta para legitimar a prisão preventiva, exigindo-se motivação concreta”
[STF - HC: 84078 MG, Relator.: Min. EROS GRAU]. Todavia, na espécie, o decreto constritivo evidencia fundamento palpável e específico, extraído das circunstâncias objetivas do fato e do contexto de criminalidade organizada em que inserido, o que justifica a medida extrema.

Ademais, a existência de ordens de execução da vítima sobrevivente, supostamente emanadas da organização criminosa da qual o paciente faria parte, confere à prisão preventiva caráter de verdadeira necessidade protetiva, destinada não apenas a assegurar a eficácia da persecução penal, mas também a preservar a vida de quem foi alvo da tentativa de homicídio.

Vejamos da jurisprudência deste Sodalício:

Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

[...]

III. Razões de decidir 3. A decisão judicial impugnada fundamenta a custódia cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela violência extrema contra a vítima, golpeada com barra de ferro na região da cabeça, sem possibilidade de defesa. 4. A periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi, justifica a medida extrema de segregação cautelar, sendo insuficiente a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. 5. A decisão judicial foi reavaliada posteriormente a prisão preventiva foi mantida, em razão da inexistência de alteração fática e da permanência dos pressupostos do art. 312 do CPP. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam, por si sós, a necessidade de custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Teses de julgamento: "1.
A gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo uso de violência extrema e ausência de possibilidade de defesa da vítima, constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. 2. A reavaliação judicial que mantém a prisão cautelar, ante a inexistência de alteração fática relevante, encontra amparo no art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam o periculum
libertatis
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

(N.U 1024315-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Outrossim, a alegação de excesso de prazo igualmente não merece guarida.

Isto porque, consoante se infere das informações prestadas pelo Juízo apontado como coator, a audiência de instrução e julgamento já ocorreu, isso em 11/06/2025, às 13h30min, circunstância que, de acordo com a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de constrangimento por mora processual. Vejamos:

SÚMULAN.52

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo

Também não prevalece a invocação de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, os quais, embora relevantes, não bastam para afastar a necessidade da prisão quando subsistem fundamentos concretos que a legitimam [
periculum
libertatis
]. Exegese do Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Por fim, deve ser igualmente rechaçado o argumento defensivo de que o paciente seria o único provedor de sua família, circunstância que, embora mereça consideração sob a perspectiva humanitária, não tem o condão de infirmar a higidez do decreto constritivo, mormente quando inexistente qualquer documentação comprobatória nesse sentido.

Repisa-se: a prisão preventiva é medida excepcional, mas plenamente legítima quando se mostra necessária e adequada à contenção da periculosidade do agente e ao resguardo da coletividade.

No presente caso, restaram plenamente caracterizados tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Diante do exposto, conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
,
com o parecer,
DENEGO A ORDEM,
mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Josiel dos Santos Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025